Tribunal: TJDFT
Processo: 0748842-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748842-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO BRASILIA 2014 AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Valor excessivo - Possibilidade - Concessão de Efeito Suspensivo. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 em desfavor de decisão a qual homologou o valor referente aos honorários do perito em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), no Cumprimento de Sentença proposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e DISTRITO FEDERAL. Sustenta É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Analisei os autos originários, a impugnação do ora recorrente, a decisão agravada e a manifestação do Perito . De fato, cada feito possui suas peculiaridades, com maior dificuldade de tempo ou especialidade exigida do médico para emitir seu parecer. Há, contudo, peculiaridades no caso em análise. A primeira perícia foi orçada em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). O valor foi integralmente pago pelo recorrente ao expert. A obrigação de fazer não foi cumprida pela parte agravante. Ao que tudo indica, as obras deveriam ser acompanhadas pelo expert do juízo. Em suma, o perito alega que cumpriu integralmente o encargo, não podendo ser responsabilizado pela inexecução do recorrente. Apesar da irresignação do perito, o d. Magistrado acatou parcialmente a impugnação da parte devedor. A decisão agravada determinou então: (ID 172147493) "Ante o exposto, a 2a perícia será remunerada com o valor remanescente da 1a perícia (referente ao valor dos serviços não prestados, ainda que por culpa exclusiva da autora), com base na razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar eventual prejuízo financeiro a ambas as partes." A parte recorrente então se insurge contra o valor arbitrado em ambas perícias, alegando enriquecimento seu causa do assistente do juízo. O perigo de dano é latente e o prosseguimento do feito sem resolução das questões pode ocasionar tumulto processual, razão pela qual o efeito suspensivo deve ser agregado ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e suspendo a decisão agravada. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator